Tribunal: STF
Processo: HC 192933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Marcos Santos Pereira e outro, em favor de Juliano Biron da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 596.928/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JULIANO BIRON DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    O paciente encontra-se preso preventivamente e foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211, caput, Código Penal. 
    O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa, especialmente pela demora no julgamento do recurso de Apelação n. 70084050913. 
    Requer, ainda, o relaxamento da prisão preventiva por não ter sido revisada no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, friso que esta Corte já os apreciou em diversas oportunidades (a última, em 23.8.2019, nos autos do HC 169.740), razão pela qual tratarei apenas da alegação de violação ao artigo 316, parágrafo único, do CPP.
    Em julgamento havido em 14.10.2020, o Plenário desta Corte, nos autos do Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
    No ponto, já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria). 
    Todavia, consulta ao sítio eletrônico do TJ/RS revelou que os autos da apelação estão conclusos desde 10.6.2020, sem qualquer movimentação posterior, a reclamar recomendação de celeridade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Relator da apelação 70084050913, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, dentro dos critérios de razoabilidade, imprima celeridade ao julgamento do feito.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao TJ/RS.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente